Tribunal: TJMT
Processo: 0012562-73.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012562-73.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCIO DA GUIA TEIXEIRA SILVA - CPF: 045.567.821-98 (APELANTE), BENEDITO RIBEIRO MACEDO SOBRINHO - CPF: 209.191.151-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), EUNICE LIMA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ERIC JESUS SANTANA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MAIDSON TAVARES TAQUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – POSTULADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas, não deixa dúvidas do envolvimento do réu no fato delituoso.

A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Márcio da Guia Teixeira Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 12562-73.2016.8.11.0042 – Código 436289, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da autoria delitiva, pois a sentença baseou-se unicamente no equivocado reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas. Subsidiariamente, no tocante ao crime de roubo, requereu a exclusão da causa de aumento do emprego da arma (pp. 212-219 – Id. 23377494).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento dos pedidos recursais (pp. 222-225 – Id.

23377496).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (pp. 249-258 – Id. 26345991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020